Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-61.2023.8.11.0051
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001098-61.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), EUCLESIO SCHENKEL - CPF: 245.864.630-15 (RECORRIDO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ARMAZENAGEM. COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de calcário contra sentença que julgou procedente o pedido do comprador, condenando-a à restituição do valor correspondente ao produto pago e não entregue, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão da entrega parcial de calcário dolomítico contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de taxa de armazenagem sobre o produto não entregue; (iii) determinar se deve ser descontada comissão de intermediação do valor a ser restituído; e (iv) fixar o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora em relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a questões contratuais e documentais, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal sem demonstração concreta de sua relevância para o deslinde da causa.

4.

A restituição do valor pago pelo produto não entregue é devida quando comprovada a entrega parcial da mercadoria, fato incontroverso nos autos.

5.

A cobrança de taxa de armazenagem exige prova de que o produto estava efetivamente disponível para retirada pelo comprador, o que não se verifica quando o fornecedor não demonstra a disponibilidade do bem em estoque.

6.

A ausência de prova de que o comprador anuiu em arcar com comissão de intermediação impede o desconto desse valor da quantia a ser restituída, especialmente quando o pagamento foi realizado diretamente ao fornecedor.

7.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e não do inadimplemento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Devem ser observados os critérios legais de atualização monetária e juros previstos no Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, conforme o período de incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é irrelevante para controvérsia fundada em elementos contratuais e documentais.

2.

A taxa de armazenagem somente é exigível se comprovada a efetiva disponibilidade do produto para retirada pelo comprador.

3.

A comissão de intermediação não pode ser descontada do valor a ser restituído sem prova de que o comprador assumiu tal encargo.

4.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, observados os índices legais vigentes conforme o período de aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.589.504/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente o pedido formulado por EUCLÉSIO SCHENKEL, condenando a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 5.400,59 (cinco mil e quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da não entrega do calcário, id. 284708361.

Em suas razões recursais, a recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal. No mérito, argumenta que a responsabilidade pela retirada do calcário era do comprador, havendo previsão contratual de cobrança de taxa de armazenagem de 20% sobre o montante não retirado. Afirma também que o calcário era vendido por um intermediário (empresa MARIAGRO), que recebia comissão pela venda, e que, ao devolver o valor, não descontou a taxa de armazenagem nem a comissão da intermediária. Por fim, sustenta que os juros de mora não são devidos ou, subsidiariamente, que deveriam incidir apenas a partir da citação, com aplicação da taxa SELIC.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, que não foi informado sobre a cobrança de taxa de armazenagem, que o produto não estava disponível para retirada e que os juros foram corretamente aplicados

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, verifica-se que, no caso em análise, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, assim como a entrega parcial do produto adquirido pelo recorrido. A recorrente não demonstrou de forma específica qual seria a relevância da prova testemunhal para o deslinde da causa, especialmente considerando que a discussão gira em torno de questões contratuais que poderiam ser comprovadas documentalmente. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se é devido o valor cobrado pelo recorrido, referente à diferença entre o calcário pago e o efetivamente entregue, bem como analisar a incidência de taxa de armazenagem, comissão de intermediação e juros de mora.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrido adquiriu 1.000 toneladas de calcário dolomítico pelo valor de R$ 54.000,00, conforme documentos de id. 284707869 – Pág. 1-2. Também restou comprovado que foram entregues apenas 534,60 toneladas, restando um saldo de 465,40 toneladas não entregues (id. 284708355), fato este não contestado pela recorrente.

A recorrente alega que o saldo remanescente deve ser reduzido em 20% a título de taxa de armazenagem, com base em cláusula constante do pedido de venda. Contudo, não ficou devidamente comprovado que o produto estava disponível para retirada pelo recorrido. A cobrança de taxa de armazenagem somente se justifica quando o produto está efetivamente à disposição do comprador, que por sua própria inércia ou conveniência, opta por não retirá-lo. No caso em análise, a recorrente não produziu qualquer prova de que o calcário não entregue estava disponível em seu estoque e à disposição do recorrido para retirada.

Pelo contrário, o contexto dos autos sugere que a não entrega decorreu de dificuldades da própria recorrente, que menciona em sua defesa problemas relacionados à pandemia de COVID-19 e ao falecimento do patriarca da família. A recorrente inclusive afirma que "a Sócia Administradora optou pelo arrendamento de suas propriedades tendo em vista a dificuldade de administrar os negócios", o que indica uma reestruturação empresarial que possivelmente afetou sua capacidade de fornecimento (id. 284707895 - Pág. 2).

Quanto à alegação de que deveria ser descontada a comissão da empresa intermediária MARIAGRO, também não há prova suficiente de que tal comissão deveria ser arcada pelo recorrido. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra que o valor foi pago diretamente pelo recorrido à recorrente (id. 284707869 - Pág. 2), não havendo evidências de que o recorrido tenha concordado em arcar com qualquer comissão de intermediação.

No que se refere aos juros de mora, assiste parcial razão à recorrente. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZEROQUILÔMETRO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, ratifica-se que o provimento jurisdicional encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido consignado que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1589504/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)”.

Assim, considerando que se trata de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data da não entrega do calcário, como fixado na sentença.

Portanto, o recurso merece parcial provimento apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026